Tribunal: STF
Processo: ARE 1292442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 10): 
    “Declaratória - Funcionário público municipal inativo - Redução de proventos - Recebimento de adicional por tempo de serviço de forma cumulativa - Aposentadoria ocorrida em 1995 - Situação consolidada do Autor quando da vigência da Emenda Constitucional nº 19/98 - Recurso provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes. (eDOC 7, p. 31)
    No recurso extraordinário, interposto pelo Município de Campinas, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, bem como ao art. 17 do ADCT.. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “O v. acórdão anulou a sentença e determinou a feitura de novos cálculos, sob o fundamento de que ‘não cabe a discussão, nestes autos, sobre a correta forma de calcular os adicionais temporais dos credores’, uma vez que ‘o que se executa nestes autos é a base de cálculo da vantagem da sexta-parte’, devendo o Município ‘se valer dos meios próprios para a defesa dos direitos que entende deter’.”(eDOC 7, p. 45). 
    Sustenta-se, que “ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, a matéria atinente ao efeito cascata não foi nem deveria ter sido discutida na ação de conhecimento, que tratou somente da admissibilidade da incidência da sextaparte sobre os vencimentos integrais dos recorridos.” (eDOC 7, p. 45) 
    Defende-se, que “A matéria contestada nestes autos e sobre a qual as instâncias originárias se recusam a debruçar é a incorreta inclusão do absurdo índice de até 72,38% a título de adicional por tempo de serviço.” (eDOC 7, p. 45) 
    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, XIV; e 40, caput, da Constituição Federal, bem como ao art. 17 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “o ato objeto de revisão pela Administração Municipal trata-se de violação direta ao texto constitucional, ato nulo, não passível de consolidação ou convalidação ainda que pelo decurso do tempo e que, portanto, deve ser anulado a qualquer tempo.” (eDOC 7, p. 55) 
    Aduz-se, que “após a Constituição Federal de 1988 restou vedado o cômputo do adicional sobre ele mesmo. Dessarte, calculando-se de forma simples como determina a Carta Magna e as normas locais, o recorrido tem direito ao pagamento de 33% (trinta e três por cento) sobre as verbas que compõem a base de cálculo do adicional conforme apurou esta autarquia.” (eDOC 7, p. 65) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso do Município de Campinas ao entendimento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa.” (eDOC 8, p. 61) 
    O apelo extremo interposto pelo CAMPREV foi inadmitido ao entendimento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa.” (eDOC 8, p. 63) e que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 8, p. 64) 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os tema discutido nestes autos.
    Verifica-se que o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidores públicos, ao examinar o recurso-paradigma no RE 764.332, Rel. Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 21.03.2014 (Tema 702). Reproduzo a ementa desse julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. “
    Ressalte-se também que ao analisar o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (tema 24), esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente